Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-07.2018.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002222-07.2018.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUDIR AQUIZUMAE ARIABO - CPF: 039.874.721-03 (AGRAVADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUDIR AQUIZUMAE ARIABO - CPF: 039.874.721-03 (AGRAVANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA.
REJEI
TADOS OS DECLARATÓRIOS
.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos por Banco Itaú Consignado S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo regimental, sustentando a existência de contradição quanto à possibilidade de juntada de novas provas na fase recursal e de obscuridade no que tange aos critérios de incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à admissibilidade de juntada de novas provas em fase recursal; (
ii
) determinar se o acórdão é obscuro em relação aos parâmetros para incidência de correção monetária e juros sobre o valor da indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Não há contradição a ser sanada, pois a matéria sobre a impossibilidade de juntada de novos documentos em fase recursal foi devidamente tratada, sendo vedada pela regra do art. 434 do CPC, salvo exceções previstas no art. 435 do mesmo diploma legal, que não se aplicam ao caso.

4. No tocante à alegada obscuridade, não se verifica qualquer vício, pois o acórdão tratou expressamente da incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, sendo que a questão da correção monetária não foi suscitada no recurso.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à modificação do julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. A juntada de novos documentos em fase recursal é inadmissível, salvo nas hipóteses de fato novo ou documento cuja existência ou produção não era conhecida anteriormente.

2. A obscuridade deve se referir a ponto abordado no julgamento, não sendo possível invocar vício sobre matéria não suscitada no recurso.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 434, 435 e 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*:

- STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022.

- TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Itaú Consignado
S/A
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao
seu
recurso
de
agravo regimental
, interposto
em face do
embargad
o

Audir

Aquizumae

Ariabo
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório e
obscuro
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que o ponto contraditório trata da
possibilidade de juntada de provas novas, na fase recursal,
que entende devido,
a fim de comprovar a regularidade da contratação discutida nos autos.

No que concerne à obscuridade,
explica que com relação ao arbitramento do dano moral,
o acórdão
não fixou
os parâmetros de incidência da
correção monetária e juros
.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de id 245630192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório e obscuro, pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

No que tange ao ponto dito por contraditório, alega o banco embargante, que o acórdão
não
tratou de maneira
clara
quanto à
possibilidade de juntada de provas novas, na fase recursal
.

Sustenta que possível e
devid
a a juntada de provas
,
na oportunidade do apelo
,
para
comprovar a regularidade da contratação discutida nos autos.

Em que pese a tese do embargante, a alegação não merece prosperar.

Com efeito, a matéria foi devidamente esclarecida na decisão recorrida.

Ressalta-se que
a
juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art.
434
do
CPC
,
uma vez que deveriam ter sido juntados quando da peça de ingresso ou até mesmo na fase probatória, o que não ocorreu.

Registre-se, nos termos do art.
435
do
CPC
, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos
.

Ademais, apura-se dos autos que devidamente citado, o banco deixou transcorrer o prazo de defesa, permanecendo inerte, recaindo em revelia. Nesse contexto, o objetivo do banco, com a juntada de documentos, junto às razões do apelo, era tão somente produzir sua defesa.

Desta forma, completamente inoportuna, restou indeferido o pleito de juntada de documentos, naquela oportunidade.

Dito isso, verifica-se que inexiste contradição a ser sanada.

No que concerne à obscuridade, explica
o embargante
que com relação ao arbitramento do dano moral, o acórdão
não fixou
os parâmetros de incidência da
correção monetária e juros
.

Verifica-se que o agravo interno foi interposto da decisão monocrática que analisou os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

O apelo do embargado pretendia a majoração do “quantum” indenizatório, atendido na decisão proferida que majorou de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 o valor da indenização por danos morais (id 223872244).

Referida decisão fez constar expressamente que “n
o que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de

condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Vê-se que o recurso de agravo interno do banco questionou tão somente os parâmetros para apuração e quantificação do dano moral, sem adentrar na questão do
marco inicial para a contagem dos juros moratórios
.

Portanto, a matéria sequer foi questionada no recurso, de maneira que não foi tratada na decisão recorrida.

Ademais, sabe-se que o tema é matéria pacificada, devendo a
correção monetária
incidir
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Desta feita,
ausente
obscuridade

em matéria que sequer foi discutida.

Nesse contexto, impende
destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Nesse trilhar, o inconformismo do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, não há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza
embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de
rejulgamento
da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Nesse mesmo sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024